Tribunal: TCU
Processo: 023.172/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização sobre as contratações de empréstimos realizadas por empresas do Grupo Sipal junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no período de agosto a dezembro de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pela presidência da comissão parlamentar mista de inquérito dos atos de 8 de janeiro, mediante o Ofício 389/2023-CPMI8, de 7/8/2023, requisitando fiscalização do TCU sobre as contratações de empréstimos realizadas por empresas do Grupo Sipal junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no período de agosto a dezembro de 2022, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, presidente da referida comissão parlamentar, que: 9.2.1. entre agosto e dezembro de 2022, foram formalizadas 18 (dezoito) operações financeiras, na modalidade indireta, com recursos do BNDES e que tiveram como cliente final a empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda., não tendo sido constado nenhum outro contrato de empréstimo com as demais empresas do Grupo Sipal; 9.2.2. as operações financeiras intermediadas pelo Banco Mercedes-Benz com a referida empresa estão integralmente liquidadas junto ao BNDES e as demais operações se encontram ativas e adimplentes; 9.2.3. com base nos elementos encaminhados pelo BNDES em resposta à diligência, não foram identificados indícios de irregularidade por parte desse banco de fomento na operacionalização dos correspondentes contratos de financiamento. 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.